Tribunal: TJPA
Processo: 0872315-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872315-64.2021.8.14.0301

APELANTE: DIEGO RODRIGUES FARIAS, DOUGLAS CORDEIRO SARMENTO, DOUGLAS QUARESMA BRITO, FABIO HENRIQUE CASTRO ALMEIDA, FERNANDO DE ANDRADE FILHO, FRANCISCO CASSIO DOS SANTOS ROSA, HIDEQUEL GOMES DA SILVA, IGOR MUNIZ DE MORAES, JADSON EDICESAR DE BARROS ALVES, JANILSON JARBAS DE SOUZA COSTA, JEFFERSON ABREU DE FREITAS, JEFFERSON SANTOS DE SOUZA, JERFFERSON BEZERRA XAVIER RIBEIRO, JOAO PAULO FERREIRA GONCALVES, JOAO VICTOR OLIVEIRA CHAVITO, JORDANO LUIZ COSTA ABDON, KAYO LEVY OLIVEIRA FERREIRA, KENNEDY ANDERSON LOBATO, LEANDRO DA SILVA SOUSA, LIFERSON ANTONIO SILVA LOPES, LUCAS DE OLIVEIRA, MARCELO DE JESUS DA SILVA, MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO RIBEIRO, MARCOS BEZERRA SILVA, MARCUS VINICIUS VIDAL REIS AMARAL, MATEUS EDUARDO CANTAO DA SILVA, MATHEUS ALMEIDA DE ARAUJO, MATHEUS DE SOUZA BARATA, MOISES FARIAS TRINDADE, NEWTON ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR, PAULO FRANKLIN VIANA, PAULO RENATO CRAVO DA CONCEICAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0872315-64.2021.8.14.0301

RECORRENTE: DEYVID LEAL FERREIRA E OUTROS

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DE CANDIDATOS ÀS ETAPAS SEGUINTES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidatos eliminados na primeira fase do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, os quais buscam a continuidade no certame após a aplicação da cláusula de barreira prevista no edital. Sustentam a existência de número expressivo de vagas, carência de efetivo e alegam desproporcionalidade da restrição editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital do concurso público é legal e constitucional, mesmo diante do surgimento de novas vagas; (ii) estabelecer se a Administração Pública estaria obrigada a convocar candidatos eliminados na primeira fase em razão da alegada carência de efetivo e do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital rege o concurso público e vincula tanto os candidatos quanto a Administração, concretizando os princípios da segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

4.

A cláusula de barreira, prevista expressamente no edital, é legal e encontra amparo constitucional, sendo destinada a restringir, de forma objetiva, a convocação para fases subsequentes aos candidatos mais bem classificados.

5.

O surgimento de novas vagas ou alegada carência de efetivo não confere direito subjetivo à nomeação ou à participação de candidatos eliminados por cláusula de barreira, pois tal direito se restringe aos aprovados dentro do número de vagas e hipóteses de preterição.

6.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela legitimidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que fundadas em critérios objetivos e previstas em edital (Tema 784 e Tema 376 da Repercussão Geral – RE 635739/AL).

7.

O controle judicial limita-se à legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição dos critérios definidos pela Administração no âmbito discricionário, salvo manifesta ilegalidade, não evidenciada no caso.

8.

Não há violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou isonomia, pois todos os candidatos se submeteram às mesmas regras editalícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de barreira prevista no edital de concurso público é legítima e legal, desde que fundada em critérios objetivos e devidamente explicitada no instrumento convocatório.

2.

O surgimento de novas vagas ou a existência de carência de efetivo não gera direito subjetivo à convocação de candidatos eliminados pela cláusula de barreira, salvo previsão expressa em edital ou lei.

3.

O controle judicial restringe-se à legalidade dos critérios estabelecidos pela Administração, não se admitindo a flexibilização de normas editalícias por razões de conveniência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º e 1.021; Regimento Interno TJPA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635739/AL (Tema 784 da RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.02.2014; STF, ARE 1172438 AgR/GO; STF, RE 837311; TJPA, Apelação Cível nº 0835645-90.2022.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0852380-38.2021.8.14.0301, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 29.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0836646-13.2022.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.04.2025.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por Deyvid Leal Ferreira e outros contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS ELIMINADOS NA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO LEGAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Renato Cravo da Conceição e outros contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, na qual os apelantes pleiteavam a continuidade no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, após terem sido eliminados na primeira fase devido à aplicação da cláusula de barreira prevista no edital.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A legalidade da cláusula de barreira estabelecida no edital do concurso público, que limitou a convocação para a segunda fase aos candidatos melhor classificados, e a alegação de desproporcionalidade dessa cláusula frente às necessidades do Estado.

RAZÕES DE DECIDIR

1. O edital é a norma regente do concurso, vinculando candidatos e Administração.

2. A cláusula de barreira prevista no item 12.2 do edital é legal e visa selecionar os candidatos mais bem classificados.

3. A aplicação da cláusula de barreira não fere o princípio da isonomia, pois todos os candidatos estão sujeitos às mesmas regras.

4. A Administração Pública tem discricionariedade para estabelecer critérios de seleção, desde que pautados na legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de primeiro grau mantida.”

Em suas razões, os agravantes (Deyvid Leal Ferreira e outros) alegam que, desde a inicial, já haviam noticiado a existência de 7.000 (sete mil) vagas na Polícia Militar do Pará, fato reconhecido inclusive pela Administração.

Alegam que a convocação dos candidatos excedentes não impactaria a dotação orçamentária do Estado, haja vista a notória carência de efetivo e o grande número de baixas ocorridas nos anos de 2019 a 2021, com afastamento de cerca de 1.000 (mil) militares e mais de 2.000 (dois mil) servidores indo para a reserva. Argumentam que as baixas ocorreram após a publicação do edital, não sendo legítima a defesa do Estado no sentido de que as vagas previstas no certame se destinam a suprir tais vacâncias.

Invocam, ainda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837311, ressaltando que o direito subjetivo à nomeação exsurge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas, quando há preterição por ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, sobretudo diante da comprovação de vagas em número superior ao de agravantes.

Alegam que os agravantes correspondem a apenas 1/9 do total de vagas abertas por vacância, sendo financeiramente viável a nomeação. Defendem que os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação para cargos vagos existentes ou que vierem a vagar, cabendo ao Judiciário controlar eventual recusa imotivada da Administração.

Reforçam a ausência de justificativa plausível para a restrição imposta pelo edital, aduzindo, em síntese, violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e requerem, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e permitir sua convocação para a etapa seguinte do certame.

Por fim, requerem que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo a viabilizar a participação dos agravantes nas etapas seguintes do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 26452832), nas quais sustenta, em síntese, a legitimidade da eliminação dos autores do concurso público em razão da cláusula de barreira expressamente prevista no edital e amparada em precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Ressalta que, conforme o edital, a convocação para a segunda fase foi limitada aos candidatos classificados até a 3.119ª (três mil centésima décima nona) posição do sexo masculino e até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição do sexo feminino, sendo que os agravantes não figuraram entre esses classificados.

Defende a ausência de ilegalidade no procedimento, destacando o princípio da vinculação ao edital e a legalidade das cláusulas restritivas, e refuta a existência de direito subjetivo à nomeação dos candidatos eliminados pela cláusula de barreira. Argumenta que a decisão agravada encontra respaldo nos julgados do STF (RE 635739/AL, ARE 1172438 AgR/GO), os quais afirmam ser legítima a fixação de cláusula de barreira em concursos públicos, inclusive em respeito aos princípios da isonomia, impessoalidade e segurança jurídica.

Assevera, ainda, que a Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios de seleção e que a ampliação do número de convocados acarretaria ônus financeiro indevido ao Estado. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno manejado nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, insurgindo-se os agravantes contra decisão proferida por esta Relatora, que manteve a validade da cláusula de barreira prevista no Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD, concernente ao concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará.

A peça recursal atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo tempestiva e devidamente fundamentada, nos moldes do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 289 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual dela conheço.

No mérito, contudo, o recurso não merece prosperar.

A controvérsia,
in casu
, restringe-se à alegação dos agravantes de que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao manter a legalidade da cláusula de barreira prevista no Edital nº 001-CFP/PMPA/SEPLAD, a qual limitou o acesso à segunda etapa do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará somente aos candidatos classificados até a 3.119ª (três mil centésima décima nona) posição do sexo masculino e até a 347ª (tricentésima quadragésima sétima) posição do sexo feminino, conforme estabelecido no item 12.2 do edital.

Pretendem os agravantes, em síntese, o reconhecimento da desproporcionalidade de referida restrição, mencionando, inclusive, a existência de novas vagas em razão de baixas e aposentadorias supervenientes, além de invocarem o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 837311, para sustentar suposto direito subjetivo à nomeação. Argumentam, ainda, que a ampliação do quadro funcional não acarretaria prejuízo orçamentário ao Estado, dada a notória carência de efetivo na corporação, atribuindo à Administração Pública conduta irrazoável e desconforme à finalidade pública.

É cediço que a Administração Pública, ao organizar e executar concursos públicos e processos seletivos, está vinculada aos princípios do art. 37 da Constituição Federal, dentre os quais se destacam os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, não se pode olvidar que o princípio da legalidade administrativa, embora fundante da atuação estatal, não pode ser manejado de forma isolada ou em detrimento dos demais postulados constitucionais que asseguram a efetividade dos direitos fundamentais dos administrados.

A tese central recursal repousa na alegação de que, diante do expressivo número de vagas não ocupadas e da alegada carência de efetivo, não se justificaria a exclusão dos recorrentes por critério editalício, tornando imperioso o afastamento da cláusula de barreira.

Sucede que tal pretensão afronta o regime jurídico do concurso público, cujo alicerce maior é o princípio da vinculação ao edital. O edital, por força da lei, reveste-se de força normativa e vincula não apenas os candidatos, mas igualmente a Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência e doutrina especializada. Não se trata de mero formalismo, mas de concretização dos princípios da segurança jurídica, igualdade, impessoalidade e isonomia, todos eles de assento constitucional (art. 37, caput e incisos, CF).

A cláusula de barreira, implementada no certame em questão, encontra respaldo legal e constitucional, conforme destacado na decisão agravada (ID 24084751 – AI1), não se desfigurando por circunstâncias supervenientes ou alegadas necessidades administrativas, salvo em casos de manifesta ilegalidade, discriminação ou violação ao princípio da razoabilidade, o que não se observa na espécie.

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, firmou entendimento, notadamente no julgamento do RE 635739/AL (Tema 784 da Repercussão Geral), de que “as cláusulas de barreira em concursos públicos, fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não violam o princípio da isonomia, sendo legítima sua previsão e aplicação, desde que inseridas no edital”.

Neste sentido:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE: 635739 AL, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2014)

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência consolidada no âmbito nacional, já firmou entendimento em diversas hipóteses análogas, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATAS ELIMINADAS POR CLAUSULA DE BARREIRA. FORA DO LIMITE DE VAGAS DO EDITAL. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - A não continuidade das apeladas nas próximas etapas do certame se deu em razão da denominada "cláusula de barreira", adotada pela administração pública. A referida cláusula de barreira consiste em critério de restrição de convocação de candidatos entre fases de concurso público. A em razão das dificuldades que a administração pública encontra para selecionar os melhores candidatos entre um grande número de pessoas que buscam ocupar cargos públicos. 2 - Desse modo, considerando a previsão contida no Edital de praças e Oficial, nº 01/CFP/PMPA, do ano de 2020, e que nenhuma das apeladas foram aprovadas e classificadas dentro do número de vagas disponibilizadas, entendo que a administração pública agiu dentro da legalidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835645-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA PREVISTA EM EDITAL. EXCLUSÃO LEGAL DE CANDIDATOS FORA DO LIMITE DE CLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta por candidatos ao concurso público PMPA/2020, objetivando sua convocação para fases subsequentes do certame. Argumentaram que foram aprovados na prova objetiva, mas não convocados por estarem posicionados além do número inicialmente previsto de vagas no edital. 2. Sentença reconheceu que os apelantes não preencheram o requisito editalício de classificação dentro do quantitativo previsto, sendo legal a cláusula de barreira fixada no certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se candidatos aprovados na prova objetiva, porém não classificados dentro do número delimitado por cláusula de barreira, fazem jus à convocação para as etapas seguintes do concurso, à luz das alterações editalícias supervenientes e de eventual interesse público na ampliação do efetivo da corporação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O edital do certame estabeleceu cláusula de barreira ao prever número máximo de convocados à etapa seguinte, não sendo suficiente apenas a aprovação na prova objetiva. 5. A convocação de excedentes mencionada pelos recorrentes referiu-se a candidatos classificados e aprovados em todas as fases, não alcançando os eliminados na primeira etapa. 6. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da cláusula de barreira em concursos públicos (Tema 376 - RE 635739/AL), restringindo a atuação do Judiciário a exame da legalidade formal do edital. 7. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma a impossibilidade de convocação de candidatos eliminados fora dos limites da cláusula de barreira, por ausência de preterição e inexistência de direito subjetivo à nomeação. 8. Controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos, vedada a substituição da banca examinadora, conforme Tema 485 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

TJ-PA - APL: 0836646-13.2022.8.14.0301, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 16/04/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CANDIDATOS QUE PODERÃO CONTINUAR NO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. REFORMA DO JULGADO. 1- Não há que se falar em convocação dos recorridos para as demais fases do certame, especialmente porque inexiste ilegalidade, ou mesmo inconstitucionalidade, relacionada a previsão de cláusula de barreira que visa estabelecer condições de afunilamento para que apenas os candidatos melhores classificados continuem no concurso público. 2- Observância do Tema repetitivo 376 do STF, e quanto ao fato de que a cláusula de barreira em discussão tem o intuito de restrição de convocação de uma fase para a outra do certame, e não para convocação final. 3- No presente caso, o edital n.º 01 CFO/PMPA/SEPLAD do certame no item 11.2.4 previu que os aprovados na prova objetiva seriam os candidatos com nota mínima de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total da prova, entretanto, estipulou que a correção das provas subjetivas seria apenas, para os candidatos do sexo masculino, classificados até a 255ª posição, ocorre, todavia que, os apelados alcançaram apenas a 764ª posição (Wesllen Farias dos Santos) e 813ª posição (Joaquim Gabriel Ribeiro Oliveira), restando eliminados do certame. 3 - Recurso conhecido, e provido. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0852380-38.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/04/2024 )

A tese recursal de que o surgimento de novas vagas após a publicação do edital obrigaria a Administração à convocação de candidatos não classificados para a etapa seguinte carece de respaldo na jurisprudência consolidada.

O surgimento de vagas, ainda que durante o prazo de validade do certame, não confere àqueles eliminados por cláusula de barreira qualquer direito subjetivo à nomeação. O direito subjetivo à nomeação, nos termos do decidido pelo STF no RE 837311, restringe-se aos candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente previsto, bem como às hipóteses de preterição na ordem classificatória – situações não presentes nos autos.

Os agravantes, ao asseverarem que representariam apenas 1/9 das vagas surgidas no período, olvidam que a ordem jurídica do concurso público está rigidamente vinculada ao edital, sendo sua flexibilização admissível apenas mediante previsão expressa no próprio edital ou em lei superveniente, jamais por conveniência de argumentos que ultrapasse a discricionariedade administrativa em seu campo legítimo.

Igualmente, não prospera a alegação de irrazoabilidade ou desproporcionalidade por parte da Administração Pública. A adoção de cláusulas limitadoras de acesso às etapas subsequentes representa legítimo exercício do poder discricionário, cabendo ao Judiciário o controle da legalidade e legitimidade dos critérios, e não substituir-se ao gestor público na definição da conveniência e oportunidade administrativas.

A racionalização do certame, mediante limitação objetiva do número de convocados, coaduna-se com a busca pela eficiência, redução de custos e seleção dos candidatos mais aptos, objetivos esses absolutamente compatíveis com o interesse público.

Ademais, inexiste violação a direito líquido e certo dos recorrentes, porquanto todos os candidatos submeteram-se às mesmas regras previamente estabelecidas, sendo inviável, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica, o acolhimento de pretensão que importe em tratamento desigual ou retroatividade indevida das normas editalícias.

Por derradeiro, assinale-se que o argumento orçamentário, embora relevante, não altera a moldura jurídica estabelecida, porquanto a previsão de vagas e os limites de classificação consubstanciam expressão do planejamento administrativo, o qual não se submete à sindicância judicial, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente no caso sob exame.

Diante do exposto, verifica-se que as teses recursais não encontram amparo na ordem constitucional e legal vigente, estando a decisão monocrática em perfeita consonância com a legislação de regência, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e com a doutrina de melhor escólio.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025